Tribunal: TJDFT
Processo: 0001724-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIDO EM PARTE. CONSUMIDORA. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. IMEDIATA. VALORES.
1. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando a comercialização de unidades imobiliárias não faz parte da atividade principal da Associação que figura como litisconsorte da demanda.
2. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelo consumidor, quando o motivo para a rescisão contratual se deu por culpa da construtora, por falha na prestação do serviço, ainda mais quando não há cláusula penal expressa para tanto.
4. A restituição dos valores pagos pela adquirente à construtora deve ser imediata.
5. Inovação recursal reconhecida.
6. Primeiro apelo conhecido em parte e desprovido.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
8. Segundo apelo conhecido e provido.